Tribunal: TJDFT
Processo: 0716734-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA 123 MILHAS COM DATA FUTURA. JUNHO DE 2024. DESCUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEDUZIDA CONTRA A ADMINISTRADORA DO CARTÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Se a autora reconhece a legitimidade da compra de passagens aéreas e do uso do cartão de crédito para efetuar o pagamento, é extemporânea a tentativa de contestar a operação e indevida a pretensão de obter da operadora do cartão de crédito a restituição do valor pago.
2. Como bem destacado na sentença, “[e]ventual descumprimento do contrato firmado exclusivamente entre a autora e a 123 MILHAS não pode se oponível à administradora ré, que dele não fez parte, tendo apenas atuado, como já dito, como meio de pagamento da obrigação de pagar ali assumida, de livre e espontânea vontade, pela requerente perante a empresa 123 MILHAS”.
3. Além disso, não há prova de que a autora tenha pedido o cancelamento do contrato de compra das passagens, tampouco há prova do descumprimento da obrigação, uma vez que a passagem está marcada para junho de 2024.
4. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
5. Precedentes: Acórdão 1812899, 07020793020238070002, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024; Acordão 1838491, 0718918-18.2023.8.07.0007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2024).
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor corrigido da causa.